Tribunal: STF
Processo: Rcl 60753
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega ter o Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente, na Rcl n. 42276, a orientação contida no Tema 339 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 



[...]



     Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 596/600): 



    Nos termos do que dispõe os arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, "a reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada" (AgRg na Rcl 6.199/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2011). Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg na PET na Rcl 9.615/MG (Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/06/2013) e AgRg na Rcl 10.126/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/04/2013). O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, ao regulamentar o instituto, explicita o seu cabimento nas seguintes hipóteses: [...] Relativamente ao controle das decisões proferidas no âmbito do juízo de admissibilidade, dispõe o artigo 1.042 do mesmo diploma, com a redação dada pela Lei 13.256/16, que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos", circunstância em que manejável apenas o agravo interno previsto no art. 1.021. No caso, a reclamante, ora agravante, busca a reforma de acórdão que conheceu em parte e desproveu o agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC) interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Local que, na forma do art. 1.030, inc. I, do CPC, e no ponto específico, negou seguimento ao recurso especial, porque o acórdão recorrido estava em consonância com entendimento firmado no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 577). Para tanto, alega a reclamante que o Tribunal local usurpou a competência desta Corte Superior ao obstar o prosseguimento do recurso especial. Nesta perspectiva, destaco que a egrégia Corte Especial deste STJ, ao apreciar a Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, definiu que a reclamação não é instrumento adequado para o controle da aplicação de entendimentos firmados pelo STJ em sede de recursos especiais repetitivos. [...] Em complemento, assevero que essa Corte Superior possui o entendimento no sentido de que não há usurpação de competência do Tribunal local ao inadmitir o processamento do recurso especial com base em tese repetitiva. A propósito: [...] Dessa forma, a jurisprudência do STJ admite que o Tribunal local proceda ao exame de viabilidade do mérito do recurso especial, notadamente quando este se apresentar manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a interposição do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, em face dos seus pressupostos constitucionais, abarca o próprio mérito da controvérsia, como ocorreu nos presentes autos. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente